Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709341-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0745395-33.2022.8.07.0001, ajuizado em face de MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravada, nos seguintes termos: A executada MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES (ID 163891920 e 169352304) apresentou impugnação sob o argumentou de que o bloqueio de seus ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD (R$ 697,19), teria alcançado verbas de natureza alimentar (CPC, art. 833, IV). O credor, por sua vez, aduziu que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a impenhorabilidade do salário, permitindo a sua constrição parcial e requereu a improcedência da impugnação. Sucintamente relatados, decido. Dessume-se dos autos que os documentos juntados pelo executado (ID 169352305) demonstram a constrição de verba de natureza salarial (CPC, art. 833, IV). Além disso, o bloqueio alcançou valores inferiores a quarenta salários-mínimos (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014), o que impõe a impenhorabilidade. É bem verdade que seria aplicável a flexibilização da penhora de verba alimentar preconizada pelo STJ no EREsp 1.582.475-MG, a permitir, diante das peculiaridades, a constrição de percentual 10% (dez por cento) dos importes, porque tal não tem o condão de comprometer a subsistência da executada. Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. O salário líquido mensal do devedor é de R$ 5.108,07, sendo de se supor que a constrição, ainda que parcial, afetaria sua subsistência e de sua família. Ademais, a penhora do percentual de 10% equivale a apenas R$ 510,80 (e do bloqueio a R$ 69,71), o que não se justifica, se cotejado com o valor do débito (R$ 160.353,35), tendo em vista a dicção do art. 836 do CPC, segundo o qual “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros do executado MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES (R$ 697,19, ID 164164034). Publicada esta decisão, libere-se a cifra ao executado (por ofício, se necessário). Para tanto, confiro a esta decisão força de ofício. Assim, intime-se a executada para informar os dados da conta bancária para transferência do montante (ou chave PIX, se correspondente ao número do CPF/ CNPJ do titular da conta). Após, às demais pesquisas de bens, nos termos do item 3 e seguintes da decisão de ID 145560650. Publique-se. No agravo de instrumento (ID 56724614), a parte impetrante, ora agravante, pugna pela “concessão de efeito suspensivo/ativo ao presente agravo, que desde logo se requer, para o especial fim de suspender o cumprimento da decisão objurgada e antecipar os efeitos do presente recurso, até final decisão” (p. 11). Argumenta que mesmo a agravada tendo renda suficiente para adimplir com seus compromissos (R$ 5.108,07), se esquiva r que o valor bloqueado via SISBAJUD (R$ 697,19) representa menos de 15% de seu salário, portanto a questão da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, pois preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, conforme julgado do STJ. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, pois “não receberá parte de seu legítimo crédito e a Execução poderá por ausência de bens penhoráveis, tornando a cobrança do débito completamente sem efeito, causando muito mais prejuízos ao credor, do que já vem sofrendo com o inadimplemento da Agravada” (periculum in mora). Preparo regular constante no ID 56724615. É o relato do necessário. DECIDO. Recurso tempestivo e preparado. Admito-o. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Consultando os autos originais, verifico que do contrato realizado entre as partes em setembro de 2021, com vencimento da primeira parcela em 01/11/2021, somente a primeira parcela foi liquidada pela devedora executada. Iniciada a execução judicial do valor de R$ 160.353,35 em novembro de 2022, somente em junho de 2023 o credor obteve êxito em alcança a quantia de R$ 697,19, por meio de pesquisa via SISBAJUD (ID 164164034). Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que a agravada além de possuir renda bruta mensal de R$ 9.307,95 e renda líquida de R$ 5.108,97 como servidora da Fundação Universidade de Brasília (ID 163891928), também percebe créditos regulares em sua conta do Banco do Brasil, em junho de mais de R$ 3.000,00 (lançamentos de transferência de Maria Nilda S Nascimento e depósito Online em terminal de autoatendimento no SOP-GUARA I), em maio de mais de R$ 3.926,00 (Pix recebido de Maria Jesus e depósito Online em terminal de autoatendimento no SOP-GUARA I) e em abril Pix recebido de Francisco D no valor de R$ 500,00, conforme se extrai dos extratos bancários constantes nos ID's 169352305, 169352307 e 169352308. Inclusive, constata-se que o bloqueio judicial foi levado a efeito sobre valor positivo em conta em 23.6.2023 foi feito após depósito online recebido em 20.6.2023 e não sobre o crédito dos proventos feito dia 1o.6.2023, de forma a descaracterizar o caráter alimentício da verba bloqueada. Ademais, o pedido do credor é absolutamente plausível, lícito e se encontra respaldo jurisprudencialmente pelo Colendo STJ, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a manutenção do bloqueio dos ativos financeiros da executada MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES SISBAJUD realizado via SISBAJUD, até decisão final deste recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator